Tribunal: TJSP
Processo: 1002909-27.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE MAQUINÁRIO – EQUIPAMENTO ADQUIRIDO, PAGO E NÃO RETIRADO – RECUSA INJUSTIFICADA
Autora que afirma em sua inicial ter vendido uma máquina embaladora para a ré, sendo que jamais logrou entregar o equipamento. Empresa ré, adquirente do equipamento, que atua no ramo de comércio atacadista de equipamentos de informática, mas sustenta que em verdade adquiriu uma máquina de

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE MAQUINÁRIO – EQUIPAMENTO ADQUIRIDO, PAGO E NÃO RETIRADO – RECUSA INJUSTIFICADA
Autora que afirma em sua inicial ter vendido uma máquina embaladora para a ré, sendo que jamais logrou entregar o equipamento. Empresa ré, adquirente do equipamento, que atua no ramo de comércio atacadista de equipamentos de informática, mas sustenta que em verdade adquiriu uma máquina de fabricar sorvetes, recusando a entrega da máquina embaladora. Ausência de prova da tese, restando descumprido o ônus do art. 373, II, CPC. Vendedora que em sua inicial trouxe a nota fiscal da máquina e o financiamento respectivo, todos referentes a uma embaladora e não a uma máquina de sorvetes. Correta a procedência da consignatória.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075570
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002909-27.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante 321 STUDIO
DO BRASIL LTDA (JUSTICA GRATUITA SÓ NESTE RECURSO), é apelado
CAMARGO LIVRE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002909-27.2015.8.26.0566
VOTO 27357
APELANTE: 321 STUDIO DO BRASIL LTDA.
APELADO: CAMARGO LIVRE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. ME
COMARCA: SÃO CARLOS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. MARCELO LUIZ SEIXAS CABRAL
(cra)
EMENTA
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
DE
MAQUINÁRIO

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO, PAGO E NÃO RETIRADO
RECUSA INJUSTIFICADA
Autora que afirma em sua inicial ter vendido uma máquina
embaladora para a ré, sendo que jamais logrou entregar o
equipamento. Empresa ré, adquirente do equipamento, que atua no
ramo de comércio atacadista de equipamentos de informática, mas
sustenta que em verdade adquiriu uma máquina de fabricar
sorvetes, recusando a entrega da máquina embaladora. Ausência
de prova da tese, restando descumprido o ônus do art. 373, II,
CPC. Vendedora que em sua inicial trouxe a nota fiscal da
máquina e o financiamento respectivo, todos referentes a uma
embaladora e não a uma máquina de sorvetes. Correta a
procedência da consignatória.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 239/242,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, consignando o prazo de
dez dias para que a autora informe nos autos o endereço para retirada, estando a
demandante desobrigada de sua guarda, extinguindo-se a obrigação. Diante da
sucumbência, condenou a demandada ao pagamento das custas, despesas e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, a aquisição dos produtos, amparada por
financiamento do BNDES, passou por burocracia suficiente capaz de garantir a lisura do
negócio entabulado, não havendo nos autos qualquer indício de que tal procedimento tenha
se dado de modo fraudulento, tampouco que o maquinário negociado seja diverso daquela
efetivamente adquirida. Ressaltou ausência de provas de que a autora estivesse tentando
vender maquinário usado, o que é proibido pelas regras do BNDES, parecendo que a parte
adquirente se arrependeu da compra e tenta se furtar ao recebimento do bem. Observou que
a demandada, embora esteja em plena atividade, não foi localizada em nenhum dos
endereços informados, o que corrobora sua conclusão, bem como a alegação da parte
autora, que não consegue cumprir a obrigação de entrega do maquinário.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002909-27.2015.8.26.0566
VOTO 27357
Irresignada, apelou a RÉ 321 Ltda.
Aduziu, em suma, que ao contrário do que entendeu o i. Magistrado prolator da
sentença, a apelada pretende entregar máquina diversa da negociada entre as partes, sendo
que a todo momento, desde o início das negociações, pretendeu adquirir máquina de
sorvete com sistema de calda, e não aquela apontada na inicial. Disse que todos os ajustes
realizados tiveram por objeto máquina diversa, jamais anuindo com a aquisição da máquina
embaladora, mas ainda assim o financiamento junto ao BNDES foi realizado em relação a
esta máquina, constando atualmente um débito em seu nome para fins de aquisição.
Ressaltou ter contestado o financiamento junto ao próprio BNDES e ao Banco do Brasil,
manifestando sua discordância com os fatos, observando que a entrega da máquina, seja a
certa, seja a errada, ocorreu meses depois do prazo ajustado no contrato, o que não legitima
o ajuizamento desta demanda. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se
provimento ao recurso interposto.
Processado o apelo sem o recolhimento do preparo respectivo, diante do
pedido de gratuidade formulado, restou ele respondido, sendo os autos posteriormente
remetidos a este E. Tribunal.
Determinada a apresentação de documentos para análise do pedido de
gratuidade, veio aos autos às fls. 309/342.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a autora consignar uma máquina
adquirida pela ré e por ela não retirada, mesmo depois de ter efetuado o pagamento integral
da quantia ajustada. O pleito foi integralmente acolhido pelo i. Magistrado a quo, insurgindo-
se a demandada contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.
A negociação não é objeto de controvérsia entre as partes, sendo que a
apelante/ ré, confirma ter enviado um de seus representantes para a cidade de São Carlos
para negociar a aquisição de uma máquina. A controvérsia recai sobre qual máquina foi
objeto de negociação entre as partes.
O pagamento integral já foi realizado, com financiamento junto ao BNDES. A
vendedora pretende, com esta ação, se desobrigar da entrega do equipamento, narrando

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002909-27.2015.8.26.0566
VOTO 27357
que a demandada jamais é encontrada no endereço fornecido quando da contratação, não
respondendo a nenhuma das tentativas de localização.
Pois bem.
De acordo com a parte ré/ recorrente, efetivamente ela não retirou a máquina
negociada entre as partes, mas afirma que apenas agiu de tal forma pelo fato de ter sido
disponibilizada a máquina errada, diversa da originalmente negociada, razão pela qual a
recusa foi legítima. Disse pretender adquirir uma máquina de SORVETE.
A autora, vendedora, desde a narrativa inicial, afirma que a máquina objeto de
negociação foi uma EMBALADORA, descrição esta que se COADUNA com a nota fiscal de
fls. 20, demonstrativa da venda da mesma máquina descrita, qual seja, uma embaladora. E
as partes não firmaram contrato escrito de venda do equipamento, tratando-se de
negociação verbal, não havendo nenhuma prova sequer de que não tenha sido a
embaladora a máquina efetivamente negociada.
A compra da máquina em questão foi aprovada pelo processo de
financiamento respectivo junto ao BNDES, do qual se utilizou a empresa ora apelante, sendo
que todo o procedimento realizado teve por base a máquina embaladora, não havendo
nenhuma menção a qualquer máquina de sorvete, como afirma o recorrente.
Ademais, importa destacar que a empresa apelante, conforme consta do
extrato da JUCESP, atua no ramo de comércio atacadista de equipamentos de informática
(fls. 226), soando muito mais plausível que tenha adquirido uma máquina embaladora do
que uma máquina de sorvete, como afirmou em suas razões.
Cabia à ré, na forma prevista pelo art. 373, II, Código de Processo Civil, fazer
prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, e assim não fez,
descumprindo ônus imposto pelo legislador. Em outras palavras, se afirma que jamais
negociou uma máquina embaladora, e sim uma máquina de sorvete, deveria ter trazido
prova suficiente desta alegação, não bastando a simples e pura negativa, mesmo porque
dispendeu considerável quantia em dinheiro R$ 180.000,00 para aquisição de um
equipamento para incrementar suas atividades, não se mostrando plausível que não tenha
um documento sequer em sua posse que demonstre qual equipamento era e para qual
finalidade se destinava.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002909-27.2015.8.26.0566
VOTO 27357
A empresa vendedora, de outra banda, trouxe a nota fiscal de venda, o
comprovante de aprovação do financiamento da máquina junto ao BNDES, demonstrando as
reiteradas tentativas de entregar a máquina, todas infrutíferas. Ademais, com o ajuizamento
da ação, a citação da ré mostrou-se bastante dificultosa, não sendo ela localizada em
diversos endereços fornecidos pelo demandante, o que corrobora a tese de que não teria
sido localizada também para entrega do equipamento.
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada,
conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada
não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões
recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11, NCPC, fixo os honorários advocatícios de
sucumbência em 15% do valor da causa, atualizado.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora